Tribunal: TJMT
Processo: 1008277-59.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008277-59.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 016.066.871-90 (APELADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE ROCHA BULHOES - CPF: 007.657.101-70 (VÍTIMA), RENAN ARAUJO GOMES - CPF: 027.856.781-92 (ASSISTENTE), KASSIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 048.654.361-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 016.066.871-90 (APELANTE), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL.
MATERIALIDADE COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR AMEAÇA.
VÍTIMA RETIROU A REPRESENTAÇÃO. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA.

PROTOCOLO
DO
CNJ PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.
INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica, pleiteando a condenação por ambos os delitos.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal; e (
ii
) se há elementos probatórios para a condenação pelo crime de ameaça, ambos no contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo laudo pericial e pelas declarações da vítima, ainda que parcialmente retratadas em juízo, corroboradas por outras provas dos autos.

2
. A alteração parcial do depoimento da vítima em juízo não é suficiente para desconstituir as provas produzidas, especialmente considerando o contexto de violência doméstica e a aplicação do Protocolo
do
CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

3
. Quanto ao crime de ameaça, não há elementos probatórios suficientes nos autos para embasar uma condenação criminal, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido para condenar o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §

13, CP), mantendo a absolvição quanto ao crime de ameaça.

Tese de julgamento:
"1. Em crimes de violência doméstica, a retratação parcial da vítima em juízo não afasta a condenação quando as demais provas dos autos, especialmente o laudo pericial, corroboram a ocorrência do delito. 2. A aplicação do Protocolo
do
CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero impõe uma análise contextualizada das provas em casos de violência doméstica"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §

13; art. 147; Lei n
.
11.340/2006.

J
urisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Rel. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
publicado no DJE 02/08
/
2024
; TJ/M
G, APR: 10473190009570001, Relator: Roberto Apolinário de Castro, Câmaras Especializadas Criminal / 9ª Câmara Criminal Especializada, julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023; STJ, Tema 983, REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, Publicado
DJe
08/03/2018;
TJ/DF, 00012581920188070010 1674283, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 09/03/2023, publicado
no DJE
22/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT) que, julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu Mário Lima de Oliveira
pel
a prática dos delitos descritos no art. 129, § 13,
c.c
. art. 147, todos do Código Penal, com observância da Lei n. 11.340/06 (Id. 229403228 – p. 253 - 257).

Em síntese, o Ministério Público sustenta que a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça estão devidamente comprovadas nos autos, requerendo, por conseguinte, a condenação do acusado nas sanções dos
arts
. 147 e 129, § 3º, ambos do CP, e a obrigação de indenizar a vítima por danos materiais e morais (Id. 229403239 – p. 289-298).

Em contrarrazões, o
apelado
manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 229403243 – p. 302-310).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin, é pelo parcial provimento do recurso ministerial, requerendo a condenação do acusado às sanções previstas no art. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal e para que seja condenado a indenizar a vítima por danos morais (Id. 237466199 – p. 319-323).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
porque em 03/04/2024, por volta das 23h07min, na residência do denunciado, na Rua Arnaldo Estevão, 2985, Bairro Jardim Guanabara, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, puxões e torção,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Gislene Rocha Bulhões, causando equimoses arroxeadas de 7 cm na região
deltoidiana
esquerda de 2cm nas regiões do terço médio da coxa direita e esquerda; equimoses avermelhadas de 1cm na região epigástrica; escoriação no terço inferior da perna direita de 1cm; edema no primeiro dedo da mão direita, conforme laudo de lesão corporal nº 687.A.2024, BOPM 2024.99448; e, com consciência e vontade, com palavras,
ameaçou causar mal injusto e grave
a companheira Gislene Rocha Bulhões, conforme declarações da vítima e representação criminal (...) (Id.

229403194 – p.149-150).

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido da denúncia
,
absolvendo Mário Lima de Oliveira da prática dos delitos descritos no art. 129, § 13,
c.c
. art. 147, todos do Código Penal.
(Id. 229403228 – p. 253 - 257).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

Assiste
parcial
razão ao
Parquet.

Do pleito de condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal):

Como pontuado pelo Ministério Público, durante a instrução criminal ficou comprovado que houve agressões físicas e ameaças contra a vítima na data dos fatos, por meio das provas de materialidade, declarações da vítima em audiência de instrução e laudo médico pericial.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 229403150 – p. 08); pelo Boletim de Ocorrência n 2024.99448 (Id. 229403160 – p. 29-32); Termos de Depoimentos n. 2024.8.74095 e 2024.8.74099 (Id. 229403151 – p. 10-11; Id. 229403152 – p. 12-13); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 229403153 – p. 14); Termo de Declaração da vítima n. 2024.8.74106 (Id. 229403154 – p. 16-17); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 229403158 – p. 24-26); Exame de Lesão Corporal n. 687.A.2024; além das declarações realizadas em ambas as fases da persecução penal.

Ao ser ouvida em sede policial, a ofendida relatou que
estava na companhia de seu convivente, ora apelado, e após o trabalho saíram para jantar, que ingeriram bebida alcoólica e quando chegaram na casa do apelado para tomarem banho começaram a discutir.
Afirmou que após o acusado ler uma conversa no WhatsApp da vítima, na tentativa de tomar o celular de
s
ua
mão
,
desferiu tapas em seu rosto, puxões de cabelo e torceu seu dedo
. Relatou
,
ainda
,
que após pegar o telefone ameaçou quebrar o aparelho, causando um trincado na tela. Em seguida, foi até a motocicleta da vítima e desferiu chutes contra o veículo, desferindo ofensas contra a vítima chamando-a de
“
v
agabunda
”
e acusando-a de traição, bem como ameaçou a vida da vítima caso chamasse a polícia (Id. 229403154 – p.16-17)

Embora tenha alterado sua versão perante a autoridade judicial,
na tentativa de
defender
e
minimizar as atitudes do apelante, a vítima admitiu parte das agressões. Veja:

Juíza:
Você confirma o que foi dito na delegacia?

Vítima:
Confirmo.

(...).

Juíza:
Você ficou lesionada?

Vítima:
Sim, tive uma lesão
.

Juíza:
Aonde?

Vítima:
É no braço, o dedo e na perna direita.

(
...
)
.

Juíza:
Você já havia sido agredida antes?

Vítima:
Não,
já havia
um tempo que não.

Juíza:
Então você já tinha sido antes?

Vítima:
A gente tem um outro processo.

(...).

Promotor de Justiça:
Que horas que ele deu o tapa, puxão de cabelo e torceu
seu
dedo
que deu a lesão?

Vítima:

(...)
quando
ele virou que ele revidou com um tapa no meu rosto.

Promotor de Justiça:

Quantos tapas ele deu em você?

Vítima: Um tapa.

Promotor
de Justiça
:
Ele deu um tapa, o que mais que ele fez? Puxão de cabelo de cabelo?

Vítima:
Ele me puxou pelo cabelo quando tentei me afastar dele.

Promotor de Justiça:
Que horas ele torceu o seu dedo?

Vítima:
(...) me aproximei dele novamente e foi a hora que ele deu o puxão no meu dedo, só que eu acho que ele segurou
com um pouco de força.
(Id. 229403238 – p. 288)
(grifos meus).

Quanto ao delito de lesão corporal
, além das declarações da vítima, há Laudo de Exame de Corpo e Delito que aponta a existência de

E
s
quimoses
a
rroxeadas de 7 cm na região
d
e
ltoidiana
e
squerda, de 2 cm nas regiões do terço médio da coxa direita e esquerda.
Es
quimoses
a
vermelhadas
de 1 cm na região epigástrica. Escoriação no terço inferior da perna direita de 1 cm.
Edema no primeiro dedo da mão direita
.
(Id. 229403167 – p.
42-44)

Em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância sobre outras provas e, apesar de
Gislene Rocha Bulhões
alterar
grande parte da versão dada na delegacia
, quando falou

em juízo, os fatos narrados
pela vítima e a declaração feita em
sede policial são corroborados pela perícia técnica
.

Cabe ressaltar que o fato de a vítima assumir a culpa pela discussão, alterando suas declarações, não é suficiente para anular as demais provas produzidas durante a instrução criminal, ainda mais quando todas elas comprovam, sem sombra de dúvidas, a prática delitiva.

Em situações análogas, esta c. Câmara, em mais de uma oportunidade, decidiu:

(...) 01.
As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/
2024
).
(grifos meus).

(...) 2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/
2024
) (grifos meus).

Concluo que o conjunto probatório é robusto e consistente, demonstrando que Mário Lima de Oliveira praticou o delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em desfavor da ofendida Gislene Rocha
Bulhões.

Por fim, ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Do pleito de condenação do acusado pela prática do delito de ameaça (art. 147, do CP):

Compulsando os autos, verifico que, inicialmente, em sede policial, por meio do Termo de Declaração n. 2024.8.74106 (Id. 229403154 – p. 16-17), a vítima Gislene Rocha Bulhões manifestou o desejo de representar contra o suspeito pelos crimes de ameaça, injúria e danos.

No entanto, em 12 de abril de 2024,
a ofendida
lavrou o Boletim de Ocorrência n. 2024.108658 (Id. 229403202 – p. 170/171), retificando parte dos fatos inicialmente narrados e
declarando que não possui mais interesse em representar contra o apelado
, requerendo
,
ainda
,
a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (Id. 229403179 - p. 127).

Importante destacar que o pedido de retirada da representação se deu
na mesma data
do oferecimento da
denúncia
,

BO n. 2024.108658
em 12.04.2024
,
às 12
:00
h
e a denúncia em 1
2.04.2024
,
às 17:30
, p
ortanto,
antes que a vítima ou o apelado tivessem conhecimento do seu indiciamento
.

No tocante ao crime de ameaça, é relevante destacar que conforme o artigo 147
,
do Código Penal, trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, o prosseguimento da ação penal depende de uma manifestação formal de vontade da vítima. A representação da vítima é uma condição de procedibilidade essencial para que a ação penal possa ter continuidade. Dessa forma, ao retirar sua representação
, antes do recebimento da denúncia
, a vítima extingue a condição necessária para o processamento do feito, impossibilitando a condenação.
Neste particular a desistência não pode ser considerada extemporânea.

Ademais, durante a audiência de instrução, evidenciou
-se
que
a vítima não se mostra
amed
r
o
n
tada
, inclusive informando que reatou o relacionamento com o apelado. Veja
:

Juíza:
Como é que fica depois? Você olhar
pra
você? Você lembrar de tudo isso, como é que você se
vê em uma situação dessa
?

Vítima:
Ah, a gente conversou, a gente decidiu reatar o relacionamento, ele me disse que vai mu
dar (...) a gente tem conversado através de cartas.

(...)
.

Juíza:
E você está tomando toda a responsabilidade
para
você por que ele está preso?

Vítima:
Não, eu só acho que ele é um cara honesto, ele é muito trabalhador
e ele não merece estar lá.

(...)
.

Promotor de Justiça:
Tem medidas protetivas de urgência (...) a senhora quer a medida protetiva para manter ele longe da senhora ou a senhora não vê necessidade
?
Vai voltar a conviver naturalmente?

Vítima: Não vejo necessidade
.

(Id. 229403238 – p. 288)
(grifos meus).

Essa circunstância, alinhada com a
manifestação expressa da vítima em não mais desejar representar contra o apelado
, realizada perante a Autoridade Policial
,
neste aspecto
imp
õe
-se

a manutenção da sentença prolatada
que absolveu o réu quanto ao delito de ameaça.
Repiso que,
sendo o crime de ameaça uma ação penal pública condicionada à representação, a desistência da vítima em prosseguir com a acusação inviabiliza o prosseguimento da persecução penal.

A propósito
,
acerca deste tema, entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR. DELITO DE AMEAÇA. TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FORMADOS EM INQUERITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. -
Hipótese na qual a vítima ofereceu representação contra o acusado, em razão de delito de ameaça, tendo alterado a versão dos fatos em juízo, afirmando categoricamente não ter sentido qualquer temor das ameaças proferidas, motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe - Impõe-se a absolvição do acusado quando as provas a ele adversas forem produzidas somente no inquérito policial, e não forem ratificadas pelos elementos de convicção colhidos na fase processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(TJ-MG - APR: 10473190009570001 Paraisópolis, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/02/2023)
(grifos meus).

Assim, a
retirada da representação extingue a condição de procedibilidade essencial, tornando inviável qualquer condenação no presente caso, uma vez que sem a manifestação válida da vítima, a ação penal não pode seguir adiante.

Do pleito de indenização por danos morais e materiais em favor da vítima Gislene Rocha Bulhões:

Em relação à fixação de indenização em favor da vítima pelos danos morais e materiais sofridos, assiste razão ao Ministério Público.

De início,
cumpre destacar que não há demonstração nos autos de qualquer dano material passível de reparação. Embora a vítima tenha alegado que a motocicleta foi atingida por chutes, inexiste prova concreta que evidencie prejuízo patrimonial efetivamente sofrido. Desse modo, não se pode reconhecer a existência de dano material a ser indenizado.

Quanto aos danos morais,
imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in
re

ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais não se cogita qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A
,
da TCCR, no sentido de que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Por fim, ressalto que eventual retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a indenização devida, pois o bem jurídico tutelado (direitos da personalidade) já sofreu violação quando da consumação da infração penal. Além disso, o afastamento do direito à indenização apenas seria possível caso a ofendida manifestasse, expressamente, a renúncia ao seu direito, contexto que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, apresento os seguintes julgados:

(...)
4. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "
in
re

ipsa
", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. Por esta razão, é absolutamente
desinfluente
para a constatação do dano moral que réu e vítima tenham reatado o relacionamento após as desavenças judicializadas
. 5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 00012581920188070010 1674283, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023) (grifos meus).

(...) 5.
Sendo o dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e, tendo em vista que o Ministério Público tem legitimidade para requerer a correspondente reparação pecuniária. A ausência de manifestação pessoal da vítima, acerca do interesse na medida, não invalida sua concessão
. 6. O valor indenizatório deve levar em consideração a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal, bem como o montante usualmente adotado pela jurisprudência, devendo ser reduzido em caso de excesso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07027404320228070002 1924247, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024) (grifos meus).

Com essas razões, fixo o valor de R$
2
.000,00 (
doi
s mil reais
)
a título de danos morais, a serem pagos em favor da vítima
Gislene Rocha Bulhões.

Da dosimetria da pena do réu
-
lesão corporal (art.

129, § 13º, do CP):

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 129, § 13, do Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de 01 (um) a 04 (quatro) anos, de reclusão.

Na
primeira fase dosimétrica
,

verifico que
as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, razão pela qual deixo de
valorá-las

negativamente, fixand
o
a pena-base em 01 (ano) de reclusão.

Na
segunda fase
,
verifico a presença d
a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).
Em consulta ao sistema SEEU, esta Relatoria constatou que o réu ostenta
uma
condenaç
ão
crimina
l
(2
00124-37.2022.8.11.0020
).

Sobre o tema, necessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Desse modo, tendo em vista a presença de
1
(
uma
) condenaç
ão
anterior apta a ensejar a reincidência, imperioso o redimensionamento da fração aplicada na pena intermediária para 1/
6
(
um sexto
) para negativar a agravante.

Nesse sentido:

(...) Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC, AC nº 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Schaefer, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS” (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

Por essas razões, encontro a pena em formação de
0
1
(
um
) ano
e
0
2
(
dois
)

meses

de reclusão
.

Já na
terceira fase
, considerando a inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
tornando-a definitiva.

Como fundamentado nos autos, trata-se de acusado reincidente
, p
ortanto, nos moldes art. 33, §
3
º
,

do Código Penal, fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento de pena.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial
para
condena
r

o acusado
Mário Lima
nas sanções previstas no art. 129, § 13, do Código Penal, impondo
-lhe

a
pena privativa de liberdade de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

Fixo, ainda, a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 1008277-59.2024.8.11.0003

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Mário Lima de Oliveira

Origem:
Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a sentença impugnada merece ser preservada.

O
decisum
em questão, prolatado pela Excelentíssima Juíza de Direito Maria Mazarelo Farias Pinto, é didático e, por si só, dispensaria maiores considerações. Confira-se:

“
Não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual, em que pese a tese apresentada pelo Ministério Público, entendo que os fatos ali descritos não foram comprovados.

Isso porque,
há dúvidas em relação à ação praticada pelo denunciado, tendo em vista que a vítima, ouvida em Juízo, alterou os fatos descritos na denúncia, não confirmando o teor do boletim de ocorrência e dos demais elementos inquisitivos colhidos pela autoridade policial.

Durante a instrução processual, a vítima afirmou que ingeriu bebida alcoólica com o acusado durante o período noturno e que, ao chegar em casa, se desentenderam em razão de o réu ter pegado o seu aparelho telefônico, motivo pelo qual teria iniciado agressões contra ele, o qual, alega a própria ofendida, teria apenas revidado às suas injustas agressões. Ademais, narra que ficou bastante nervosa e quebrou a janela da casa do acusado, além das já citadas ofensas físicas realizadas em desfavor dele.

Prosseguindo, afirmou que, coincidentemente, avistou uma viatura da Policia Militar fazendo rondas na região da residência em que estava, e que, infelizmente, chamou a atenção da guarnição e afirmou que estaria sofrendo agressões por parte do réu, omitindo, contudo, a amplitude e dinâmica dos fatos ocorridos naquela ocasião.

O acusado, por seu turno, ouvido durante a instrução processual, afirmou categoricamente que jamais bateu na vítima, e também não o fez naquela oportunidade. Apresentou narrativa semelhante à da vítima, no sentido de que ela se revoltou em razão de ter pegado o celular dela, ocasião em que passou a lhe agredir.

E mencionada versão vai ao encontro do laudo de lesão corporal do acusado constante ao ID 155550466, onde constam imagens do ferimento apresentado pelo acusado quando de sua prisão, havendo ainda verificação da lesão sofrida e apontada pelo perito
, nos seguintes termos:

[...] V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

Lesão causada por ação de instrumento contundente. Nega agressão física relacionada ao ato da prisão. Apresenta lesão contusa compatível com o histórico informado.

Periciando informa que a lesão foi ocasionada por instrumento (capacete) atirado por sua esposa. (...)

VI- CONCLUSÃO: Lesão contusa recente.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) - Sim (vide discussão). 02) - Instrumento contundente. [...]

Dessa forma, como se nota, todos os elementos produzidos nos autos apontam dúvida para o real acontecimento dos fatos, de modo que não há prova suficiente para a condenação, a qual exige prova clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva, hipótese, como já mencionado, inocorrente nos autos.

Assim, ante a dúvida sobre o injusto penal, que deve ser interpretado em favor do acusado, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido, não há que se cogitar condenação do acusado, em que pese o judicioso parecer oferecido pelo Ministério Público

Portanto, não há outra alternativa, senão a de decretar a absolvição do réu quanto aos fatos, em tese criminosos que lhe foram atribuídos na presente Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra a mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação do acusado.

Por tais razões, bem como as que foram mencionadas no parecer ministerial em suas alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele imputado nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (Id. n. 229403228; destaquei).

Embora o Ministério Público afirme, nas razões recursais, que “
as provas colhidas na fase inquisitiva são robustas e suficientes para condenação pelos fatos narrados na denúncia
” (
sic
), é de conhecimento de qualquer operador do Direito que, consoante o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, uma sentença condenatória não pode se basear exclusivamente em elementos informativos obtidos na investigação.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a suposta vítima, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, infirmou suas iniciais declarações extrajudiciais, esclarecendo que foi ela quem iniciou as agressões contra o apelado, corroborando não apenas a versão por este sustentada em seu interrogatório, mas o próprio Laudo Pericial n. 511.1.02.9151.2024.171849-A01, o qual atesta que o recorrido apresentava “
lesão contusa compatível com o histórico informado
”, qual seja, o de que teria sido atingido por um capacete atirado por sua esposa.

Logo, a dinâmica fática narrada na exordial, lastreada, obviamente, apenas nos elementos informativos colhidos no inquérito, não se comprovou em juízo.

Convém registrar que o propalado “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
”, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostra suficiente para sustentar a condenação do recorrido. Aliás, tal documento, que não tem e nem poderia ter caráter vinculante, ignora o fato de que a única “
perspectiva
” que o magistrado deve ter é a sua própria, de um julgador imparcial, desinteressado na causa e equidistante das partes, que decide conforme a lei e a realidade dos autos.

A propósito, tal qual o mencionado “
Protocolo
”, a assertiva ministerial de que a retratação da suposta vítima foi “
uma tentativa de ela inocentar o agressor
” (
sic
) constitui,
data venia
, verdadeira expressão do paternalismo estatal, que, não raro, vê a mulher não como sujeito de direitos dotado de autonomia e vontade, mas como um ser menor, carecedor de especial tutela por parte de quem “
realmente
” entende do assunto.

Ora, e ainda que se admitisse a pertinência do assim chamado “
julgamento com perspectiva de gênero
”, quem melhor para deliberar sobre o mérito da causa – ou sobre os motivos e razões de a suposta ofendida ter alterado sua versão dos fatos – que
a magistrada
de primeiro grau, que, sendo mulher, reconheceu a fragilidade do acervo probatório, julgando improcedente a ação penal?

Destarte, não havendo prova segura acerca da iniciativa das agressões e possibilidade de caracterização de legítima defesa, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Defrontando-se com situações semelhantes, todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça têm assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – LESÕES RECÍPROCAS –AUSÊNCIA DE CLAREZA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELAÇÃO PROVIDA.

A palavra da vítima possui especial relevo nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, porém, se as partes apresentam versões conflitantes sobre quem teria iniciado o ataque físico e os laudos de exames de corpo de delito a que submetidos tanto o acusado quanto a vítima, acusam lesões compatíveis com a tese defensiva de reciprocidade de agressões entre o casal, desencadeadas em meio à efervescência de uma discussão, indicando a probabilidade de que a ofensa à integridade corporal da vítima tenha sido perpetrada de maneira não intencional, como forma de defesa do acusado das investidas da convivente, deve ser aplicado o brocardo jurídico in dubio pro reo, absolvendo-se o ora apelante na forma do art. 386, VII, do CPP.

Absolvição decretada. Apelo defensivo conhecido e provido
” (TJMT, Apelação n. 1001309-97.2023.8.11.0051, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento; 16 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DO FATO – INICIATIVA DAS AGRESSÕES NÃO DEMONSTRADA – AGRESSÕES RECÍPROCAS – RECURSO PROVIDO.

Diante de agressões recíprocas, em que ambos envolvidos alegam legítima defesa sem que se consiga comprovar a dinâmica dos fatos, a iniciativa das agressões e a forma e condições em que as lesões foram produzidas, suscitando dúvidas, portanto, acerca da referida excludente de ilicitude, alternativa não resta senão a absolvição do acusado, fundamentada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em conformidade com o princípio in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 1001752-48.2023.8.11.0051, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de agosto de 2024; data da publicação: 8 de agosto de 2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDUTA DESPROVIDA DE DOLO – IMPEDIMENTO DE ENTRADA FORÇADA DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO NON LIQUET – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, CPP - RECURSO PROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo, pois a dúvida milita a favor do acusado.

A vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos não pode ser resumida tão somente à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o Direito não se deve alicerçar em argumentos simplistas e reducionistas.

Para alicerçar a discussão referente à aplicação do art. 5º da Lei Maria da Penha à espécie, necessária é a diferenciação entre os conceitos de gênero e sexo
” (TJMT, Apelação n. 1023925-21.2020.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 23 de fevereiro de 2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA: 1) PRESENÇA DO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA; 2) INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido outra alternativa senão a prática do injusto.

A retratação da vítima em juízo mostra-se apta a descaracterização o crime de lesão corporal, quando a acusação realizada na Delegacia não foi corroborada por nenhuma prova judicial.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0000560-88.2014.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento e publicação: 18 de junho de 2019).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo a absolvição de
Mário Lima de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024